Tribunal: TJMT
Processo: 1005930-62.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005930-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 232.787.576-53 (AGRAVANTE), SONIA MARIA ANTUNES DA SILVA - CPF: 447.425.176-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – POSSIBILIDADE (ART. 835, IX, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 835, IX, do Código de Processo Civil, admite-se a penhora de “ações e cotas de sociedade simples e empresárias”.

A penhora das cotas sociais, regularmente requerida pelo credor após a exaustão de diversas outras vias de execução, reveste-se de eficiência e de utilidade para a execução.

O Superior Tribunal de Justiça firmou precedentes acerca da possibilidade de penhora de cotas do qual o executado é titular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BATISTA DA SILVA e SONIA MARIA ANTUNES DA SILVA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº1009936-50.2017.8.11.0003 movida por , BANCO BRADESCO S.A. deferiu o pedido formulado no (Id.134257022), penhorando-se as quotas sociais de participação do executado, João Batista da Silva, junto à Sociedade ‘Batista da Silva e Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda’, devendo ser observado o disposto nos artigos 838, 839, 841, 844, 847 a 853 e 861, todos do Código de Processo Civil, quando de seu cumprimento.

Asseveram os agravantes que: ‘o M.M. Juiz de Piso, não procurou saber da situação financeira e se valeria a pena tomar tal medida drástica, pois qual seria o valor no mercado, sem o nome que leva hoje; assim, considera-se um desacerto a decisão, sendo necessário torna-la sem efeito, até para evitar prejuízos para o Exequente.

Afirmam que estão presentes o
fumus boni iuris
na manifesta ofensa à legislação processualista, que, como visto, trata a penhora de faturamento como medida de caráter excepcional, inclusive na jurisprudência do STJ, ferindo de morte o princípio de preservação das empresas; bem como,
periculum in mora
também é evidente, pois a Agravante corre o risco de extinção, deixando famílias desamparadas. Por todos esses argumentos fáticos e jurídicos, impõe-se a imediata concessão de efeito suspensivo, suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida.

Requerem seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado; no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, evitando assim danos maiores.

A liminar foi indeferida. (id. 208132655)

Informações. (id. 210225447)

Contrarrazões. (id. 211599697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA DA SILVA e SONIA MARIA ANTUNES DA SILVA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº1009936-50.2017.8.11.0003 movida por , BANCO BRADESCO S.A. deferiu o pedido formulado no (Id.134257022), penhorando-se as quotas sociais de participação do executado, João Batista da Silva, junto à Sociedade ‘Batista da Silva e Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda’, devendo ser observado o disposto nos artigos 838, 839, 841, 844, 847 a 853 e 861, todos do Código de Processo Civil, quando de seu cumprimento.

Pois bem.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento; devendo a decisão agravada deve ser mantida em sua totalidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, não havendo falar em reforma. Transcrevo-a:

“(...)Pois bem, analisando a questão trazida à liça, observa-se que as quotas constituem contribuições dos sócios para a formação do capital social, dotadas de conteúdo econômico e sua penhora encontra arrimo no artigo 835, do Código de Processo Civil “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;”.

Logo, não só inexiste óbice legal como autorização expressa para penhora de quotas sociais, também disciplinada pelo artigo 861, do Código de Processo Civil, portanto, viável o deferimento do pedido de penhora de quotas de sociedade simples ou empresária.

Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - EMPRESA LIMITADA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS "AFFECTIO SOCIETATIS" E "INTUITU PERSONAE" - INEXISTÊNCIA - VEDAÇÃO CONTRATO SOCIAL - INDIFERENTE. - É possível a penhora de quotas pertencentes a sócio, por dívida particular deste, porque responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros (art. 789, CPC)- Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de penhora de quotas que o executado seja titular, sem que resulte afronta aos princípios norteadores do Direito Societário - Possível penhora de quotas sociais de propriedade do executado, assinalando que a execução deve se realizar no interesse do credor e o Judiciário agir no sentido de se obter o pagamento, finalidade da lei, possibilitando ao exequente legalmente satisfazer seu crédito, mormente ante expressa previsão legal (art. 835, IX do CPC)” (TJ-MG - AI: 02110709020238130000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 14/03/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023) (grifo nosso);

Ante o exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, defiro o pedido formulado no (Id.134257022), penhorando-se as quotas sociais de participação do executado, João Batista da Silva, junto à Sociedade ‘Batista da Silva e Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda’, devendo ser observado o disposto nos artigos 838, 839, 841, 844, 847 a 853 e 861, todos do Código de Processo Civil, quando de seu cumprimento.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes, assinalando-se, desde já, o prazo de (60) sessenta dias, para que a sociedade cumpra o disposto no artigo 861, do Código de Processo Civil, após conclusos.

Expeça-se o necessário, mediante as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se. (...)”. (id. 141140981 – autos originários)

Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da possibilidade de penhora de cotas de sociedade de responsabilidade limitada, como é o caso em tela, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. É perfeitamente possível a penhora de cotas de sociedade limitada, haja vista que tal constrição, além de não implicar ofensa ao princípio da affectio societatis, não encontra nenhuma vedação legal. 4. Por demandar incursão na seara fático-probatória, a verificação da maior ou menor onerosidade para o devedor, em face da penhora ocorrida nas instâncias ordinárias, é medida que encontra intransponível óbice na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 551.613/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020)

Assim, dispõe os artigos 789 e 835, IX do CPC/15 e art. 1026 do CC/02. Vejamos:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem.

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;”

“Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.”

Portanto, tem-se que é possível a penhora de cotas pertencentes a sócio, por dívida particular deste, mesmo porque responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros, devendo ser mantida a decisão ora recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024